Tribunal: STF
Processo: RE 1504932
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito de realização de cirurgia de revisão de prótese total de quadril. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprimento de encargos políticos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais (STF, RE-AgR 367432, Rel. Ministro Eros Grau, jul. de 20/4/2010). É sabido que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado. Entretanto, não se mostra lícito, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 3. Pela leitura dos autos é possível aferir que a recorrente, ao contrário do disposto na sentença exarada, juntou laudo médico comprovando a necessidade de realização da cirurgia. Aliás, os documentos médicos juntados indicas categoricamente a necessidade de tratamento urgente da recorrente e as dificuldades por ela apresentadas ante a manutenção da atual prótese. 4. Quanto à ausência de negativa de tratamento pelo Estado do Amapá, há nos autos manifestação do Estado do Amapá, Ofício 995/2020 - SESA, informando que este procedimento cirúrgico é ofertado pela rede pública pelo PFTD e que se encontra indisponível no momento em razão da pandemia provocado pelo vírus do COVID 19. Portanto, patente o direito da parte autora à realização do procedimento cirúrgico vindicado. 5. Quantos aos três orçamentos necessários, não foram juntados porquanto os hospitais da rede privada exigem consulta com um médico especialista para, após a análise meticulosa da paciente, emitir o orçamento. Dessa feita, muito embora a cirurgia seja impostergável, consoante documentos acostados, o médico ortopedista que acompanha a recorrente não é especialista na cirurgia objeto da demanda, sendo que, ademais, a demandante é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com consultas médicas. Portanto, as questões afetas aos orçamentos para eventual tratamento na rede privada devem ser tratadas por ocasião do cumprimento do julgado, não sendo a ausência de juntada impeditivo para o reconhecimento do direito à parte autora. 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar solidariamente a UNIÃO, o ESTADO DO AMAPÁ e o MUNICÍPIO DE MACAPÁ à realização do procedimento cirúrgico pleiteado na exordial ou, se ainda não estiver disponível, custeá-lo na rede privada, preferencialmente no Hospital São Camilo, conveniado para outros procedimentos, conforme informações constantes nos autos. 7. Considerando a natureza urgente do feito, impõe-se a antecipação da tutela requerida para determinar aos requeridos a realização do procedimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da intimação do julgamento, sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo das demais sanções de natureza cível e/ou criminal pelo eventual descumprimento. Inicialmente, para fins de execução, a obrigação deverá ser cumprida pelo Estado do Amapá, considerando inclusive a existência de convênio entre ele o Hospital São Camilo, cabendo ao juízo a quo adotar as medidas que entender necessárias para o efetivo cumprimento, inclusive com aumento do valor da multa ou sequestro/bloqueio de valores, caso necessário. 8. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 9. Sem custas e sem honorários advocatícios por não se tratar de recorrente vencido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196, 198, caput, II e § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Direito Administrativo. Prótese prescrita por médico conveniado do SUS. Imprescindibilidade do fornecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Lei nº 13.146/15 e Portaria 793/12 do Ministério da Saúde. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1070466 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 22-02-2018 PUBLIC 23-02-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946480 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016)



    Por fim, ressalta-se que a questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, não sendo possível, portanto, a aplicação dos Temas 6 e 500 da repercussão geral, cujos paradigmas são os RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, e o RE 657.718-RG, relator para acórdão o Min. Roberto Barroso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente